Tribunal: STF
Processo: HC 80558
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO.
SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PENA. PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RESTRITIVA DE DIREITOS.
       1. Absolvição importa em análise da culpabilidade.
       Para tanto é preciso profundo exame da prova.
       Impossível em HABEAS.
       2. Sentença que faz minudente verificação da prova pré-
processual e judicial.
       Sopesa os antecedentes do acusado e individualiza a pena,
levando em consideração os pressupostos legais.
       Cita doutrina e jurisprudência.
       Não pode ser anulada por falta de fundamentação.
       3. Na hipótese de concurso de infrações a pena mais grave
deve ser executada em primeiro lugar (CP, art. 76).
       Havendo condenação em reclusão e à penas restritivas de
direitos, aquela deve ser cumprida em primeiro lugar.
       Habeas deferido somente no que se refere ao cumprimento, em
primeiro lugar, da pena privativa de liberdade.
       Deverá, depois, cumprir a pena restritiva de direitos.